Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706326-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA, THIAGO ROQUETE ROCHA AGRAVADO: KATIA MARIA PINTO ROCHA, LARA JANAINA MARQUES DA ROCHA, MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA, CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA, JOAO CELESTINO DA ROCHA NETO, WAGNER PINTO DA ROCHA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover, uma vez que a decisão de id. 25615838, que não conheceu do agravo interposto em razão da deserção, transitou em julgado (id. 26389370). A prestação jurisdicional já se encontra exaurida. Arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator